Tribunal: STF
Processo: RE 1417450
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de Mato Grosso do Sul interpõe recurso extraordinário com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “RECURSO DE APELAÇÃO – RETORNO DOS AUTOS DA VICE-PRESIDÊNCIA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – TEMA 793 DO STF E IAC 14 DO STJ – DESCABIMENTO DA INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. 



    Conforme o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, a responsabilidade instituída na Constituição Federal é direta e comum e solidária em relação aos Estados, Municípios, União e Distrito Federal. Dessa forma, em relação aos medicamentos não padronizados e com registro na ANVISA, por não se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário e dada a responsabilidade solidária entre os entes federados, não cabe a inclusão da União no polo passivo da demanda. Outrossim, em sessão realizada em 8/6/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça admitiu o Tema/IAC 14, com deliberação no sentido de que ‘até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual, nos termos da questão de ordem proposta pelo Sr. Ministro Relator.’ 



    Recurso conhecido e não provido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Alega o recorrente violação dos artigos 2º, 23, inciso II, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Aduz que “o citado medicamento é de responsabilidade financeira do Ministério da Saúde União, competindo também a ele sua aquisição centralizada, consoante art. 3º , inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que dispõe sobre as regras de financiamento e execução do CEAF no âmbito do SUS e a divisão do elenco de medicamentos em três grupos (...)”.



    Assevera que “diante da competência da União para o fornecimento do medicamento pleiteado nos autos, para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia à Corte de origem determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88)”.



    Decido.



    Cinge-se a controvérsia, destarte, à definição do Juízo competente para o conhecimento e julgamento deste processo, sendo certo que o acórdão recorrido, embora tendo feito menção ao precedente firmado por esta Suprema Corte, a respeito do tema, em julgamento sob a sistemática da repercussão geral, assentou o seguinte: 



    “O Supremo Tribunal Federal fixou tese sobre a responsabilidade solidária dos entes federados para as prestações de saúde (RE 855.178/SE, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 06/03/2015, DJe de 16/03/2015, Tema 793). 



    Em sequência, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela União foi fixada a seguinte tese, ratificando a responsabilidade solidária, porém acrescentando a explanação sobre o direcionamento do cumprimento da obrigação, mediante a determinação do ressarcimento do ente responsável àquele suportador do ônus financeiro:



    (...)



    Todavia, tal direcionamento não acarreta a inclusão da União no polo passivo da demanda. Isso porque é firme o posicionamento quanto à ausência de litisconsórcio passivo necessário, pois a hipótese se trata de litisconsórcio facultativo a ser composto por qualquer dos entes federados.



    Inclusive, tal entendimento foi reiterado na ementado acórdão dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    (...)



    Conforme bem destacado na ementa acima citada, somente necessariamente deverão ser propostas em face da União as ações que exijam fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA (por força do RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 



    Ou seja, não há o dever simultâneo de ajuizamento da demanda contra a União ou o Estado nos demais casos. Apenas com a finalidade de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Esclareço, tal ressarcimento deve se operar ou em âmbito administrativo (acerto de contas em razão da repartição de competências dentro dos programas de saúde pública e repasses de numerário ou restituições) ou pela via judicial, porém por meio de ação própria, ante a impossibilidade de se direcionar cumprimento de sentença contra quem não participou da demanda.”



    Da sentença de primeiro grau, mantida pelo acórdão atacado, extraem-se os seguintes fundamentos:



    “No caso em tela, constata-se dos laudos médicos de pp. 16-39, que o autor, é portador de Hidradenite Supurativa (CID 10 L73.2), já realizou o tratamento habitual sem resposta satisfatória, sendo indicado nessa situação o uso de Adalimumabe, não tendo outra medicação que o substitua. 



    O medicamento Adalimumabe está padronizado pelo Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e está registrado junto à ANVISA. 



    O médico que atende o autor é de instituição particular de rede saúde privada. 



    O Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas foi esgotado visto que o autor passou pelos tratamentos medicamentosos padronizados no PCDT e não melhoraram o quadro da enfermidade. 



    Com o esgotamento do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para tratar a doença do autor e inadequação dos medicamentos disponíveis é hipótese de disponibilização de tratamento individualizado.



    Ademais, o CONITEC no Relatório de recomendação nº 395, outubro/2018, foi favorável a incorporação do medicamento Adalimumabe para o tratamento da hidradenite supurativa ativa moderada a Grave (p. 48). Sendo assim o Estado é o responsável pela dispensação do medicamento que está dentro do critério de fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.”



    Pois bem, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do RE nº 855.178/SE, tema 793 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE nº 855.178-RG-ED, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 16/4/20). 



    No voto-vista vencedor, por ocasião do aludido julgamento, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão: 



    1. Conheço dos embargos opostos pela União para o seguinte fim dúplice: 



    a) atribuir ao conhecimento do recurso, sem repercussão no juízo de mérito da pretensão recursal, efeito de desenvolvimento do tema da solidariedade e de detalhamento do sentido e do alcance de precedentes, especialmente quanto aos termos enunciados na STA n. 175; 



    b) desprover, no mérito, o recurso examinado. 



    2. Em decorrência do conhecimento dos embargos sem acolhimento do mérito, a título de detalhamento, esta Corte reconhece que a tese da responsabilidade solidária como reconhecida na STA 175 se mantém hígida e que é inerente à natureza do Supremo Tribunal Federal, na condição de Corte de Vértice do sistema constitucional, dispor de instrumentos aptos a efetivar seu “poder-dever” de aprimoramento ou desenvolvimento do direito constitucional, por meio de seus precedentes, para fim de esclarecimento, sem efeito modificativo.



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que “o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”.



    Naquele mesma oportunidade, assim me manifestei, no voto-vista que apresentei:



    O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição, em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuição, com a respectiva preponderância de atuação: 



    i) a responsabilidade por executar as ações e os serviços de saúde é preponderantemente atribuída ao município (art. 198, I, c/c o art. 30, VII), de modo que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos estados e, em sequência, pela União;



    ii) a responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do sistema é acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos estados e municípios, nessa ordem.



    (...) 



    Dessa óptica, tenho que a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II), não estipulou uma obrigação indivisa, mas, ao contrário, definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador propugnado pela Constituição. 



    Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como uma figura formada por dois círculos concêntricos, em cujo centro está a União. O círculo concêntrico mais próximo do centro representa os estados e o Distrito Federal, o mais distante, os municípios. Nesse contexto, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo que, quanto mais se caminha no sentido oposto, maior a obrigação de execução das políticas de saúde. 



    Embora a responsabilidade seja una, no sentido de que todos têm o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação em duas orientações: a centrípeta, no que tange ao financiamento e à responsabilidade técnica; e a centrífuga, no que tange à execução das ações e dos serviços de saúde. 



    Importa ressaltar que a concretização desses comandos constitucionais ocorreu com a edição da Lei nº 8080/90, a qual, especialmente em seus arts. 16 a 19, densificou a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde. A edição da Lei nº 12.401/11 deu maior evidência a essa divisão. 



    De fato, seguindo essa lógica constitucional, a Lei nº 8080/90 estabeleceu atribuições no âmbito da responsabilidade solidária, cabendo: 



    i) à União:



    “Art. 16 



    XV - promover a descentralização para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal”; 



    ii) aos estados



    “Art. 17 



    I - promover a descentralização para os Municípios dos serviços e das ações de saúde; 



    (…) 



    III - prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde; 



    (…) 



    VIII - em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar e avaliar a política de insumos e equipamentos para a saúde; 



    iii) aos municípios “



    Art. 18 



    I - planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde; (…) V - dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde”; 



    - e, finalmente,



    “Art. 19. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos Estados e aos Municípios”. 



    Já a Lei nº 12.401/11 estabeleceu capítulo próprio para a assistência terapêutica e para a incorporação de tecnologias em saúde, definindo, no que interessa ao caso dos autos, a responsabilidade da União (com cooperação técnica da CONITEC) pela incorporação de novas tecnologias ao Sistema, com representação dos três entes na Comissão Intergestores Tripartite para definir a responsabilidade financeira pelo fornecimento da nova tecnologia. Vide: 



    “Art. 19-Q. A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.” (...) 



    “Art. 19-U. A responsabilidade financeira pelo fornecimento de medicamentos, produtos de interesse para a saúde ou procedimentos de que trata este Capítulo será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.” 



    E, se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS. 



    (...)



    A meu ver, ao definir a responsabilidade como solidária, esta Corte, baseando-se na previsão da saúde como obrigação comum (art. 23, II), pretendeu apenas atribuir a todos os entes responsabilidade na garantia do direito à saúde. Tenho que há de se avançar nessa questão para se preservar, conforme ficou claro nos autos da STA nº 175, a possibilidade de, na condenação dos entes, se realizar a repartição de atribuições traçada em âmbito legal ou mesmo infralegal (especialmente, acrescento, se tal repartição estiver consentânea com as orientações constitucionais centrípeta – quanto à cooperação técnica e financeira – e centrífuga – quanto à própria prestação do direito à saúde). 



    Atualmente, no que diz respeito ao fornecimento de medicamentos, verifica-se que, no SUS, o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: i) pelos municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e à parte do componente especializado); e ii) pelos estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, esse atendimento deverá ser feito diretamente pela União.



    (...) 



    Traçados esses parâmetros, sigo a ordenação já traçada nos autos da STA nº 175: 



    - Primeira grande espécie: pretensão que veicula medicamento, material, procedimento ou tratamento constante nas políticas públicas. Entendo que deva ser demandada no polo passivo a pessoa política com competência administrativa para o fornecimento do respectivo medicamento, material, procedimento ou tratamento, podendo o juiz determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso signifique o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo;



    - Segunda grande espécie: pretensão que veicula pedido de medicamentos, tratamentos, procedimentos ou materiais não constantes das políticas públicas instituídas.



    Como disposto na STA nº 175, há três subespécies em tal caso: (i) omissão legislativa ou administrativa; (ii) decisão administrativa de não fornecimento; (iii) vedação legal a sua dispensação. 



    Em tais casos, entendo que a União obrigatoriamente deve figurar no polo passivo, uma vez que a direção técnica nacional do Sistema lhe pertence, estando a decisão sobre a incorporação da tecnologia medicamentosa a cargo do Ministério da Saúde, com apoio da CONITEC (art. 19-Q, da Lei 8080/90). 



    A presença da União no polo passivo, todavia, não prescinde da presença do estado e/ou do município, seja porque são os entes executores do sistema (princípio da descentralização), e, assim, eventual ordem de fornecimento direto ao paciente deve sobre um deles recair (conforme a complexidade do atendimento); seja porque o financiamento do Sistema é tripartite e, em se tratando de medicamentos não padronizados, fatalmente, não terá sido objeto de deliberação no âmbito da Comissão Intergestores Tripartite (art. 19-U, da Lei nº 8080/90), não se podendo, a princípio, afirmar a exclusão de responsabilidade financeira de qualquer deles, cabendo em tais casos ao magistrado ponderar (novamente com base na complexidade do atendimento) a responsabilidade de cada ente pelo financiamento do atendimento. 



    Constata-se, destarte, que o acórdão recorrido não se amolda a essa orientação, na medida em que a hipótese retratada nos autos cuida do fornecimento de medicamento utilizado em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, pelo que referido ente federativo deve integrar, necessariamente, o polo passivo da lide



    Nesse sentido, apenas para ilustrar, citem-se os seguintes e recentes precedentes: ARE nº 1.285.333/PR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/3/21; RE nº 1.365.205/RS, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 17/2/22; e Rcl nº 50.413/MS, de minha relatoria, DJe de 30/3/22), da qual destaca-se a seguinte passagem:



    “Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul (TJMS), nos autos do Processo nº 1416142-89.2020.8.12.0000/50002, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral).



    Quanto à matéria controvertida na origem, narra o reclamante que:



    “Trata-se na origem de demanda proposta perante a Vara da Comarca de Fátima do Sul MS sob nº 08020927720208120010 em que a parte autora requereu a condenação do Estado de Mato Grosso do Sul ao fornecimento do (s) medicamento (s) Enzalutamida 40mg (Xtandi) para tratamento de Câncer de próstata (CID10: C61 Neoplasia maligna da próstata).



    O pedido da tutela antecipada foi deferido, fls. 47/50, e, inconformado, o Estado interpôs o Agravo de Instrumento, alegando em síntese, que em relação ao pedido de inclusão da União no polo passivo em razão de se tratar de demanda que tem por objeto o fornecimento de medicamento oncológico deveria prevalecer o entendimento fixado no julgamento do RE855178/SE.



    O agravo não foi provido e o Estado opôs os Embargos de Declaração para que houvesse manifestação expressa acerca da tese firmada pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855178/SE (tema 793) acerca do disposto nos artigos 198, caput, e inciso I, da CF/88, mas o recurso foi rejeitado.



    Em face deste Acórdão houve a oposição de Embargos de Declaração, os quais também foram rejeitados.



    Ato subsequente, o Estado interpôs Recurso Extraordinário com fulcro no art. 102, inc. III, alínea “a”, da CF/88, a fim de garantir observância à tese fixada pelo STF no âmbito do tema 793.



    No entanto, o Recurso Extraordinário teve seu seguimento negado pelo Vice-Presidente do e. TJ-MS, o qual entendeu que o Acórdão recorrido estava em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    Com fulcro no §2º do art. 1.030 do CPC, houve a interposição de Agravo Interno em face desta decisão, o qual teve seu provimento negado pelo Órgão Especial do e. TJ-MS”.



    Defende que 



    “(...) é inquestionável que a UNIÃO - por intermédio do Ministério da Saúde - é a responsável financeira pelo fornecimento dos medicamentos oncológicos pleiteados no presente feito, e a sua não inclusão no polo passivo apenas incentiva sua inadimplência e omissão, transferindo aos outros entes federados o ônus da aquisição de medicamentos de sua exclusiva responsabilidade e de alto impacto financeiro.”



    Destaca que “a jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade”.



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada proferida no Processo nº 1416142-89.2020.8.12.0000/50002.



    No mérito, pugna pela procedência da reclamação para



    “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.”



    Em decisão publicada no dia 18/11/21, indeferi o pedido liminar.



    A autoridade reclamada prestou as informações solicitadas (edoc. 11).



    O reclamante interpôs agravo regimental contra a decisão de indeferimento de liminar (edoc. 12)..



    Devidamente citada, a parte beneficiária da decisão ofereceu contestação.



    A Procuradoria-Geral da República opina pela procedência da ação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO NÃO FORNECIDO PELO SUS. INCLUSÃO OBRIGATÓRIA DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PROVIDÊNCIA NÃO ADOTADA PELA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. INOBSERVÂNCIA DAS ORIENTAÇÕES FIRMADAS NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA QUE SEJA CASSADA A DECISÃO RECLAMADA, PROFERINDO-SE OUTRA EM CONSONÂNCIA COM AS DIRETRIZES DO TEMA 793”.



    É o relatório. Decido.



    O Estado de Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG)



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020)



    (...)



    A presente hipótese versa sobre ordem de fornecimento de medicamento a paciente em tratamento de câncer. 



    A Portaria nº 874/2013 do Ministério da Saúde, atualmente em vigor, instituiu a Política Nacional de Prevenção e Controle do Câncer, sendo o atendimento ao usuário do SUS realizado por meio de “redes de atenção regionalizadas e descentralizadas” (art. 5º II) e orientado pelo princípio do cuidado integral, incluindo o diagnóstico, o estadiamento e o tratamento de neoplasias malignas.



    O tratamento ao portador da enfermidade é prestado no SUS por hospitais habilitados como Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), bem como pelos Hospitais Gerais com Cirurgia Oncológica (Portaria nº 874/2013, art. 26, III, b).



    No tocante a medicamentos antineoplásicos dispensados na estrutura do SUS, cabe destacar que o Ministério da Saúde e as Secretarias estaduais e municipais de saúde não os fornece diretamente; os fármacos são adquiridos pelas UNACON ou CACON, conforme esquema terapêutico adotado em cada unidade, observados, quando existentes, protocolos e diretrizes reconhecidas pelo Ministério da Saúde. 



    Em outras palavras, a unidade hospitalar habilitada como UNACON ou CACON é quem fornece diretamente a medicação ao usuário do SUS por si assistido, sendo ressarcida pelo Ministério da Saúde conforme tabela de procedimentos registrados no SUS, os quais não referem medicamentos, mas situações tumorais específicas, independentemente do esquema terapêutico adotado.



    A assistência à saúde por meio de UNACON ou CACON é previsto na norma de regência como “tratament[o] especializad[o] de alta complexidade e densidade tecnológica para as pessoas com câncer” (Portaria nº 874/2013, art. 26, III).



    É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    Dessa óptica, a Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado. 



    Tratando-se, na origem, de demanda para fornecimento de medicamento em tratamento especializado de alta complexidade, cuja diretriz terapêutica é de responsabilidade do Ministério da Saúde e sob a responsabilidade financeira da União, referido ente federativo deve integrar, necessariamente, o polo passivo da lide, sem prejuízo da presença do estado e/ou do município na relação processual; harmonizando-se, assim, a responsabilidade solidária dos entes federados nas demandas prestacionais na área da saúde - decorrente da competência comum para cuidar da saúde (CF/88, art. 23, II) - aos postulados constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5º, LV) - viabilizando, assim, que o ente competente manifeste-se acerca de eventual omissão legislativa ou administrativa, decisão administrativa de não fornecimento ou vedação legal a sua dispensação – e à competência originária da Justiça federal comum (CF/88, art. 109, I).



    Entendo que essa conclusão emana do Tema 793 da sistemática da repercussão geral, porquanto, ao enunciar a possibilidade de o polo passivo ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, preconiza que cabe ao Poder Judiciário, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização”, “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    Nesse sentido, colaciono os recentes precedentes exarados pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de reclamação, em situação semelhante ao dos a